Tribunal: TJDFT
Processo: 0744612-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO PELO ESTIPULANTE (SINDICATO). INVIABILIDADE. FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar somente à primeira ré, HAPVIDA (operadora do plano de saúde), que, no prazo máximo de 5 dias, autorize a internação do autor pelo regime domiciliar (home care), sob pena de multa diária. 1.1. O juízo agravado entendeu que o segundo réu (Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal) figura como mero estipulante do contrato de plano de saúde, e, por isso, não pode ser compelido ao cumprimento da medida liminar. 1.2. Nesta sede, o autor pede a modificação da decisão que afastou a responsabilidade sindicato para atender à tutela de urgência.
2. Considerando as particularidades do Sistema de Saúde Suplementar, verifica-se que foi entabulado pelo agravante um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora a HAPVIDA e como estipulante o Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal.
3. No caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde e devem permanecer no polo passivo da ação.
4. Por outro lado, é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a tutela de urgência deferida na origem, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de home care em favor do agravante.
5. É que, apesar de o sindicato agravado possuir responsabilidade no contrato entabulado com o recorrente, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. 5.1. Note-se que o fornecimento dos serviços de saúde é atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA.
6. Assim, apesar dos fundamentos expostos no recurso, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada.
7. Agravo de instrumento desprovido.